Tribunal: TJDFT
Processo: 0714051-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA O RITO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS COLETIVO PELO TJDFT. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. CABIMENTO.
1. O legislador ordinário disciplinou mais de um mecanismo para cobrança de verba alimentar inadimplida, concedendo ao credor a faculdade de escolher o procedimento da constrição pessoal ou patrimonial, não competindo ao julgador tolhê-la quando preenchidos os correspondentes requisitos legais. Dessa forma, deve ser assegurada ao credor de alimentos a opção pelo rito que entender mais adequado na busca da satisfação do débito em atraso.
2. “Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no art. 528, § 3o e seguintes da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações” (Lei no 14.010/2020, art. 15).
3. Considerando que este Tribunal de Justiça proferiu decisão, no habeas corpus coletivo n. 0706777-90.2020.8.07.0000 – Acórdão 1252426, suspendendo todas as ordens de prisão civil em regime fechado de devedor de alimentos no âmbito do Distrito Federal durante a pandemia de COVID-19, de rigor, ou se suspende o curso do processo executivo de origem, ou se opta pela prisão domiciliar do devedor (medida de pouca eficácia) ou se converte o rito do procedimento, do da prisão ao da penhora, a depender da escolha do credor.
4. No particular, levando-se em conta que os agravantes informaram que o agravado não possui bens passíveis de penhora e, por isso, manifestaram expressamente o desejo de que o cumprimento de sentença continue sendo processado sob o rito da constrição pessoal, mas considerando a situação de excepcionalidade causada pelo COVID-19, que atualmente impossibilita o cumprimento de possível ordem de prisão civil do devedor pelo regime fechado, por ora, cabível apenas a suspensão do feito executivo, ao menos, até 30/10/2020 (Lei 14.010/2020, art. 15). Nessa oportunidade, a pretensão restritiva de liberdade poderá ser reavaliada, segundo novo juízo de conveniência e oportunidade do julgador de origem, seja para impor a ordem de encarceramento seja para uma nova suspensão do procedimento, sem prejuízo da oitiva e do interesse dos credores e a depender da realidade fática a ser apurada naquela data, respeitadas as determinações tomadas no citado whit.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.